Tribunal: TJES
Processo: 5003241-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003241-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003241-21.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S. A.

EMBARGADO: ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 6134538 por ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA em face de acórdão proferido nestes autos ID 6060797, que deu provimento ao recurso inominado do embargante para fins de julgar improcedentes o pedidos formulados.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da revogação da tutela de urgência outrora deferida.

Dada a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos pela matéria suscitada, a embargada foi intimada para se manifestar, mas deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certidão contida no ID 6758110.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, a revogação de liminar quando há reforma da sentença que a confirmou é considerado consectário lógico do provimento recursal, de sorte a se tratar de comando tácito. Todavia, para não restar dúvidas e inexistindo prejuízo, acolho os embargos de declaração para deixá-lo expresso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para fazer constar a revogação da tutela de urgência deferida ao ID 5262078 de forma expressa no julgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)